Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ART. 312 E 313 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 312, do Código de Processo Penal, por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
2. Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise.
3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente integra associação criminosa voltada à atividade ilegal de tráfico de drogas. 3.1. Não bastasse, verificou-se no caso concreto que o paciente possui condenações anteriores pela prática de crimes, a corroborar a necessidade da prisão preventiva como meio de cessação da reiteração delitiva.
4. O critério temporal é subjetivo e não pode ser balizado por medidas exclusivamente aritméticas. Desse modo, uma vez constatado que os motivos ensejadores da medida extrema da segregação cautelar continuam hígidos, é certo que o requisito da contemporaneidade se revela presente. Precedentes.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
6. Ordem denegada.